Tribunal: TJDFT
Processo: 0036883-07.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0036883-07.2010.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOAO PEDRO DE AVILA, ESPÓLIO DE BENEDITA CARVALHO DE AVILA APELADO: IRANILDA AVILA SANTOS, IRANIR CARVALHO DE AVILA, JOSE CARLOS PEREIRA DE AVILA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE JOAO PEDRO DE AVILA E OUTRO, contra sentença de ID 52832124, proferida pela 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, na ação de inventário dos bens deixados por JOAO PEDRO DE AVILA, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI e VI, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de pressupostos para prosseguimento do processo e por falta de composição do litisconsórcio necessário de todos os herdeiros, contra a qual foram opostos quatro embargos de declaração contendo a mesma fundamentação (IDs 52832126, 52832132, 52832136 e 52832139), todos rejeitados tendo em vista a pretensão de reexame da matéria. Assim, considerando que a sentença que julgou os primeiros embargos de declaração foi publicada no dia 22/6/23 (ID 52832131) e que os embargos de declaração opostos posteriormente não interromperam o prazo recursal, o prazo de 15 dias úteis para a interposição de apelação findou-se em 13/7/23, sendo, portanto, intempestivo o recurso. Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos. 2. Na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos pelo recorrente eram manifestamente incabíveis, seja porque não indicavam os pressupostos de embargabilidade dispostos pelo art. 619 do CPP, seja porque possuíam nítida pretensão de obter o rejulgamento do feito, em situação não comportada pelo ordenamento. 3. O não conhecimento dos embargos de declaração obstou o efeito interruptivo do prazo recursal, repercutindo sobre os embargos de divergência, opostos intempestivamente. 4. Agravo regimental não provido, com imediata certificação do trânsito em julgado. (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023) (Grifo nosso). Desse modo, caracterizada a intempestividade da apelação, NÃO CONHEÇO do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora